Tribunal: TJDFT
Processo: 0711030-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE 2H DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ERRO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelos autores em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto por eles. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão é obscuro uma vez que, conforme as provas dos autos, houve falha na prestação dos serviços de modo a ensejar remanejamento de voo e atraso na chegada dos consumidores ao destino final. Afirmam, ainda, que não chegaram a tempo dos compromissos planejados.
3. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95.
4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso dos requerentes, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação ao valor da condenação por danos morais e falha na prestação dos serviços da requerida, cabe destacar o seguinte trecho do item 6 da ementa: “Assim, não há no processo elementos que confirmem a verossimilhança das alegações da parte autora tanto de que teria ocorrido overbooking, como de que teriam desembarcado apenas às 20h40 em Curitiba. De outra sorte, a empresa ré juntou as telas de controle dos voos e demonstrou que fez o que lhe cabia para atenuar os prejuízos advindos do atraso do voo inicialmente contratado, seguindo as disposições dos artigos 21, 25 e 28 da Resolução 400 da ANAC, que tratam dos atrasos e da assistência ao passageiro.”
5. Ademais, cumpre ressaltar, que o acórdão foi claro quanto à necessidade de comprovação pelos consumidores dos efetivos danos suportados, de modo que não há qualquer vício intrínseco à decisão a ser reparado.
6. Por fim, é pacífico o entendimento segundo o qual o julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada, o que foi feito no presente caso, não merecendo reparo.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.